Tribunal: STF
Processo: AI 853934
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Recurso extraordinário e recurso especial não admitidos na origem. Sobrestamento. Descabimento. Servidor público. Policiais rodoviários federais. Reajuste de 3,17%. Reestruturação da carreira implementada pela Lei Federal nº 9.654/98. Absorção. Discussão. Legislação infraconstitucional. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é a de que o art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual determina seja o recurso especial julgado antes do extraordinário, quando interpostos simultaneamente, somente se aplica quando ambos os recursos são admitidos na origem.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista se tratar de discussão de índole infraconstitucional.



    5. Agravo regimental não provido.